Tribunal: CARF
Processo: 12448.921309/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921309/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.859 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BRAMEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou erro no
preenchimento da DCTF, entretanto, não apresentou qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a
origem do crédito. A DCTF retificadora, apresentada após a ciência do
despacho decisório, não pode ser considerada, por si só, como instrumento
hábil e capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração
de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921309/2012-15
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.859 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921309/2012-15

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativa,
relativo ao fato gerador de 31/07/2008.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da
empresa, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado, tendo sido cientificado em 14/11/2012 (fl. 122), o contribuinte apresentou,
em 12/12/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 13/14, a seguir resumida.
Afirma que é notório o cerceamento do direito de defesa decorrente da
impossibilidade de acesso ao processo administrativo, maculando não só a Constituição
Federal (art. 5o, inciso LV), mas também o próprio Regulamento do Processo
Administrativo Fiscal (art. 15, parágrafo único). Acrescenta que o Despacho Decisório
é confuso e inconclusivo.
No mérito, alega que ocorreu um erro no preenchimento da DCTF e que a
retificação das informações gera o crédito pleiteado. Destaca ainda a comprovação
por meio do Darf, Dacon e DCTF da existência de crédito para fazer face à
homologação da compensação.
Ao final, espera que a autoridade julgadora homologue a compensação realizada por
meio do Per/Dcomp.

Em 12/03/2019, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.

Intimado da decisão, em 03/09/2019, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 03/10/2019,
consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual defende que o entendimento
da DRJ, de que devem ser apresentados outros documentos além da DCTF retificadora é ilegal,
seja pela natureza da PER/DCOMP, que se trata de instrumento hábil para a verificação do
crédito, ou pelo fato de que a DCTF ter a mesma natureza da declaração originária; no mais,
reprisou parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade. Por fim,
requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que seja homologado o crédito
tributário pleiteado; subsidiariamente, requer a conversão do feito em diligência, para
averiguação do crédito pleiteado. Ainda requer que todas as intimações sejam realizadas na
pessoa de seu procurador.

Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.859 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921309/2012-15

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Ab initio, cumpre dizer que o pedido para que as intimações sejam feitas no
endereço profissional dos procuradores da recorrente não pode ser deferido, porquanto a
legislação é peremptória no sentido de que as intimações sejam feitas no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo (art. 23, II e III, do Decreto no 70.235/72).
Em não havendo preliminares, passa-se de plano à questão central da lide, que
vem a ser o ônus da prova do quanto alegado em casos de compensação.
A recorrente reprisou parcialmente as alegações ofertadas na manifestação
de inconformidade, de que o crédito ocorreu devido a um erro no preenchimento da DCTF e
que a retificação das informações gera o crédito pleiteado. Destaca ainda a comprovação por
meio do Darf, Dacon e DCTF da existência de crédito para fazer face à homologação da
compensação, e criticou as razões de decidir do acórdão guerreado, todavia não trouxe os
documentos que em tese originariam o crédito pleiteado. Optou por invocar o princípio da
verdade material e protestar por diligência fiscal, para examinar a documentação que se julgue
necessária.
Ora, nenhuma explicação adequada foi ofertada, e sem qualquer documentação
comprobatória do crédito pleiteado nada de novo veio para a lide. Nessa moldura, vale repetir o
quanto dito na decisão recorrida, nos termos do art. 57, § 3o do RICARF:
(...) Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem
tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Portanto, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito,
não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora, apresentada após a ciência do
despacho decisório, como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez
ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do
CTN.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.859 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921309/2012-15

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital